Tribunal: TJBA
Processo: 8019198-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019198-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ANTÔNIO DO NASCIMENTO SILVA Advogados: EDDIE PARISH SILVA (OAB: BA 23.186) E CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ́ANA (OAB: BA 27.022-A) AGRAVADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. Advogado: ROBERTO DÓREA PESSOA (OAB: BA 12.407) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRIMEIRO GRAU. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DA TUTELA ANTECIPADA. RECORRENTE QUE AUFERE RENDA LÍQUIDA DE POUCO MAIS DE UM SALÁRIO MÍNIMO. HIPOSSUFICIÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO PARA EFEITOS DA BENESSE LEGAL. EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DESCONTOS OCORRENTES DESDE 2019. PERIGO NA DEMORA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO PARA ANULAÇÃO DO CONTRATO. APROFUNDAMENTO INSTRUTÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO. MODIFICAÇÃO EM PARTE. RECURSO INSTRUMENTAL. PROVIMENTO PARCIAL. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8019198-95.2025.8.05.0000, no qual figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.